Tribunal: TJDFT
Processo: 0745413-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO OBJETIVO E SUBJETIVO DE AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A REALIDADE ECONÔMICA DO NÚCLEO FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de indenização por colisão de veículo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a média mensal de rendimentos do requerente ultrapassaria o limite de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da realidade econômica apresentada nos autos, o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da renda efetivamente disponível, das despesas familiares essenciais e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. A análise da capacidade financeira do requerente de gratuidade deve considerar tanto o critério objetivo de renda familiar quanto o critério subjetivo, fundado em elementos como composição familiar, sazonalidade da renda, despesas essenciais e ausência de sinais ostensivos de riqueza, conforme orienta a Nota Técnica 11/2023 do TJDFT.
4. Os extratos bancários demonstram que a movimentação financeira do agravante inclui transferências internas, repasses da esposa e operações de aplicação e resgate (RDB), sem indicar disponibilidade líquida ou patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência.
5. A renda líquida informada pelo agravante, em torno de R$ 5.132,00, encontra-se dentro do limite de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do DF, sendo presumida sua veracidade diante da inexistência de prova robusta em sentido contrário.
6. As despesas mensais essenciais do núcleo familiar, que somam aproximadamente R$ 6.800,00, demonstram comprometimento total da renda, agravado pelo aviso prévio da esposa, única fonte fixa de receita, o que caracteriza situação de vulnerabilidade econômica temporária.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor para deferir-lhe a gratuidade de justiça.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; Resolução no 140/2015 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.